Tribunal: TJBA
Processo: 8061599-72.2026.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061599-72.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILDENICE NEVES BISPO

Advogado(s)
:
RUANA KESSIA GOMES DA SILVA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 332, III, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou liminarmente improcedentes os pedidos de exclusão de registro no SCR/SISBACEN e de condenação ao pagamento de indenização moral, sob fundamento de aplicação do art. 332, III, do CPC. A apelante sustenta que a controvérsia decorre da ausência de notificação prévia acerca da inclusão de seus dados no sistema, em afronta ao CDC e à regulamentação do Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos do art. 332, III, do CPC para o julgamento liminar de improcedência; e (ii) estabelecer se a aplicação de precedentes relativos ao sistema de “
credit scoring
” autoriza a extinção liminar da demanda envolvendo inscrição no SCR/SISBACEN sem prévia notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento liminar de improcedência previsto no art. 332 do CPC exige, cumulativamente, a desnecessidade de instrução probatória e a existência de precedente vinculante aplicável à controvérsia submetida a julgamento.

O juízo de origem não indicou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência apto a justificar a improcedência liminar com fundamento no art. 332, III, do CPC.

A sentença utilizou como fundamento o Tema 710 e a Súmula 550 do STJ, ambos relacionados ao sistema de “
credit scoring
”, matéria diversa da discutida nos autos, que versa sobre a ausência de notificação prévia da inscrição no SCR/SISBACEN.

A controvérsia acerca da natureza jurídica do SCR/SISBACEN e dos efeitos da ausência de comunicação prévia ao consumidor não se encontra pacificada em precedente vinculante que autorize a extinção liminar da demanda.

A ausência dos requisitos legais previstos no art. 332 do CPC caracteriza error in procedendo e impõe a anulação, de ofício, da sentença para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 332, I, II, III e IV, 487, I, e 98, §3º; CDC, arts. 6º, III, e 43, §2º; Resolução Bacen nº 4.571/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 710; STJ, Súmula 550; TJ-BA, Apelação nº 8053152-03.2023.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, publ. 01.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 8172703-74.2023.8.05.0001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 04.02.2021, publ. 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos em,

de ofício,
ANULAR
A
SENTENÇA, restando prejudicada a apelação interposta pel
a
Autor
a
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.